Tribunal: TJES
Processo: 5000075-45.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000075-45.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARCIA LUZIA BOTTAN

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, c/c art. 321, p. único, ambos do Código de Processo Civil, pela falta de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação. Ocorre que a exordial instruída com

Termo de Adesão (ID 8855047) com as informações alusivas à contratação, valor do crédito, valor da parcela, quantidade de parcelas e taxas de juros aplicadas, além do valor total da dívida, memorial descritivo de evolução do débito, constando, ainda, a assinatura das partes, é suficiente para a propositura da Ação Monitória, ainda que, eventualmente, ela possa ser julgada improcedente após o trâmite processual.

2)
Sem significar um adiantamento de entendimento sobre a comprovação ou não da existência do negócio jurídico alegado e dos valores devidos, revela-se prematura a extinção do feito sem resolução de mérito, antes da citação da requerida, tendo em vista os documentos juntados na exordial.

3)
Recurso de apelação conhecido e provido, para anular o édito sentencial e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
com vistas ao reexame da r. Sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela recorrente em face de
MARCIA LUZIA BOTTAN
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, c/c art. 321, p. único, ambos do Código de Processo Civil, pela falta de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação.

Outrossim, condenou o requerente ao pagamento de custas, sem honorários sucumbenciais, porquanto não citada a parte contrária.

Sem contrarrazões, visto que não angularizada a relação processual.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, tratam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
com vistas ao reexame da r. Sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela recorrente em face de
MARCIA LUZIA BOTTAN
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, c/c art. 321, p. único, ambos do Código de Processo Civil, pela falta de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação.

Convém tecer breves comentários acerca da lide para melhor compreensão da controvérsia.

Na origem,
DACASA FINANCEIRA S/A
ajuizou a presente Ação Monitória aduzindo que as partes pactuaram instrumento particular, denominado termo de adesão n.º 375684377, através do qual foi liberado crédito em favor do réu no valor de R$ 7961,22, a ser pago em 18 parcelas, vencendo a primeira em 25/08/2018 e última em 25/01/2020.

A parte devedora tornou-se inadimplente ao deixar honrar com o pagamento da parcela 4, vencida em 25/11/2018, ensejando o vencimento antecipado da dívida e, consequentemente, a incidência das penalidades legais e contratuais.

O valor do débito, atualizado até 17/01/2023, corresponde à quantia de R$9469,43 (nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos), na data da propositura da ação, consoante demonstrativo anexo.

A autora alega ter tentado todos os meios para receber extrajudicialmente seu crédito, no entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas face à inércia da parte devedora.

Ao analisar a peça vestibular, o Juízo de piso, por meio de despacho lançado no ID nº 8855049,
indeferiu
o pedido de gratuidade de justiça, bem como o pedido alternativo de recolhimento de custas ao final do processo.

Ademais, determinou a intimação da parte autora para apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação de se busca cobrar,
sob pena de extinção
(artigo 321, parágrafo único, do CPC).

Apesar da devida intimação (ID 8855050), a autora permaneceu inerte.

Assim, sobreveio Sentença, conforme já brevemente relatado, julgando extinta a ação sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

Cuida-se de ação monitória, ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME contra MARCIA LUZIA BOTTAN, por meio da qual a autora pretende a cobrança de valores inadimplidos no curso do contrato de adesão nº 375684377.

Devidamente intimada para apresentar documentos indispensáveis ao ajuizamento da presente lide, a parte autora nada exibiu.

É o relatório. Fundamentadamente, decido.

O Código de Processo Civil Brasileiro estabelece que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado” (CPC, art. 321, caput).

E prossegue a lei:

“Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (CPC, art. 321, p. único).

Compulsando os autos, verifico que a parte autora limitou-se a apresentar o termo de adesão, sem especificar os detalhes do débito, dificultando a prolação de sentença final de mérito e o próprio exercício da ampla defesa.

É propício anotar que cabe à fornecedora do produto ou serviço zelar pela guarda de todas as informações relativas aos negócios jurídicos celebrados com os consumidores, o que não foi feito no presente caso.

Posto isto, extingo o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, c/c art. 321, p. único, ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Custas processuais remanescentes, em havendo, pela parte autora.

Superado, sem manifestação, o prazo para interposição de recursos contra esta sentença, certifique-se o trânsito em julgado.

Intime-se.

Irresignada, a Instituição Financeira recorrente aduz, em síntese, que “para extinção do feito por inércia, a parte tem que ser devidamente intimada pessoalmente, o que de fato não ocorreu nos autos”.

Assim, pleiteia a anulação da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, para determinar o prosseguimento do feito.

Pois bem.

Preliminarmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à empresa apelante, tendo em vista as evidências de sua hipossuficiência econômica, sem que haja, nestes autos, elementos em sentido contrário.

Ademais, entendo
merecer acolhida a pretensão da recorrente,
por fundamentos diversos.

Neste caso, trata-se de Ação Monitória, prevista no Código de Processo Civil para aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz. Ela tem como objetivo o reconhecimento de prova escrita, sem eficácia de título executivo, em título executivo, com um procedimento mais célere a simplificado do que o ordinário.

Justamente em virtude do procedimento célere, a Ação Monitória demanda prova documental suficiente à comprovação da relação jurídica firmada entre as partes e a respectiva dívida havida.

Como sabido, nos termos do art. 701 do CPC,
sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento
,
de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer,
concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

O réu ainda será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 701,§ 1º, do CPC). E constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos monitórios no prazo legal (art. 701,§ 2º, do CPC).

Entretanto, independentemente de prévia segurança do juízo,
o réu poderá opor Embargos à Monitória, em que poderá alegar todas as matérias típicas de defesa no procedimento comum.

Ademais,
opostos os Embargos Monitórios, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o rito monitório se transforma em rito comum,
caso em que o juiz terá à sua disposição os mesmos elementos probatórios disponíveis no rito ordinário.

Nesse sentido, configura-se a “[...]
conversão do rito monitório em comum com a oposição de embargos monitórios. De acordo com o artigo 700, §5º, do CPC, havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não é necessário intimar o autor para que ele escolha se deseja a conversão do procedimento monitório em rito comum, haja vista que isto é uma consequência direta de acontecimentos determinados em Lei, com a oposição dos embargos. Apresentada a defesa pelo réu, passam a ser discutíveis todas as matérias pertinentes à dívida e é inaugurada uma fase de juízo exauriente sobre os fatos
[...]” (TJGO; Apelação n.º 5138629-64.2022.8.09.0164; Relatora: Desª Ana Cristina Ribeiro Peternella França; Sétima Câmara Cível; J 03/02/2023; DJEGO 07/02/2023).

Veja-se o julgado do Colendo STJ nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. TEMPESTIVOS. CONVERSÃO. PROCEDIMENTO COMUM.

1. Recurso especial interposto em 11/08/2020 e concluso ao gabinete em 14/09/2021.

2. Cuida-se de ação monitória.

3. O propósito recursal consiste em definir se é necessária a intimação da parte para converter a ação monitória em procedimento comum.

4. A emenda à exordial e a oposição de embargos monitórios têm por consequência a conversão de procedimento monitório em procedimento ordinário.

5. O rito comum será dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. Assim, a cognição da ação monitória, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor.

Precedentes.

6. O documento que serve de base para a propositura da ação monitória gera apenas a presunção de existência do débito, a partir de um juízo perfunctório próprio da primeira fase do processo monitório. Trazendo o réu-embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado na inicial, caberá ao autor-embargado superar os óbices criados, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso.

Precedentes.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ, REsp n. 1.955.835/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, c/c art. 321, p. único, ambos do Código de Processo Civil, pela falta de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação.

Ocorre que, a meu ver, a exordial instruída com
Termo de Adesão
(ID 8855047) com as informações alusivas à contratação, valor do crédito, valor da parcela, quantidade de parcelas e taxas de juros aplicadas, além do valor total da dívida, memorial descritivo de evolução do débito, constando, ainda, a assinatura das partes,
é suficiente para a propositura da Ação Monitória, ainda que, eventualmente, ela possa ser julgada improcedente após o trâmite processual.

Vejam-se julgados da Corte nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PRATICADA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA TAXA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. EXPLICITAÇÃO DA TAXA DE JUROS MÉDIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE CONSIGNÁ-LA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECAIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS EXORDIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL:
In casu, restou acostada à Petição Inicial, documentação referente ao Termo de Adesão, com as informações alusivas à contratação, valor do crédito, valor da parcela, quantidade de parcelas e taxas de juros aplicadas, além do valor total da dívida, bem como, do memorial descritivo de evolução do débito, constando, ainda, a assinatura das partes, conforme se denota do documento acostado ao Id. 6388097 - pág. 01, afigurando-se cumprido o requisito preconizado no artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedente. I.I. Preliminar rejeitada.
[...]

(TJ-ES, Apelação Cível 5004966-79.2021.8.08.0035, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 14/Jun/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO MONITÓRIA. ARTIGO 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.

TERMO DE ADESÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. MEMÓRIA DE CÁLCULO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2) Diferentemente do que ocorre nas lides executórias, a prova escrita apta à instrução da ação monitória não precisa ser robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e seja hábil a convencer o juiz da existência da dívida.

3) No caso dos autos, o “Termo de Adesão” encerra documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa, o que o torna apto a lastrear pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória, nos termos do artigo 700, I, do Código de Processo Civil, por deles constar dados suficientes da operação realizada, pela qual teria a apelante fornecido crédito à requerida (R$ 5.923,98), a ser pago em 18 (dezoito) parcelas de R$ 329,11 (trezentos e vinte e nove reais e onze centavos), além das taxas de juros pactuadas, encargos acessórios cobrados, tributos incidentes, seguro etc., com a assinatura da contratante.

4) Atendeu-se ainda o disposto no artigo 700, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil, de acordo com o qual incumbe ao autor explicitar, na petição inicial da ação monitória, “a importância devida, instruído-a com memória de cálculo”, mediante a juntada do documento em id nº 4829014.

5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5014008-88.2021.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 04/07/20203)

Portanto, sem significar um adiantamento de entendimento sobre a comprovação ou não da existência do negócio jurídico alegado e dos valores devidos, reputo prematura a extinção do feito sem resolução de mérito, antes da citação da requerida, tendo em vista os documentos juntados na exordial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a Sentença objurgada e determinar o prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar